Tribunal: STF
Processo: RHC 201113
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO. PROGRESSÃO DE REGIME. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. INDEFERIMENTO. FALTA DO PRESSUPOSTO LEGAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. A progressão ao regime semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias, a qual necessita que o apenado satisfaça requisitos específicos, elencados no art. 123 da Lei de Execução Penal.
    2. No caso, conquanto o ora paciente resgate a pena no regime semiaberto e apresente bom comportamento, as instâncias de origem indeferiram a concessão do benefício da saída temporária, concluindo não preenchido o requisito subjetivo em razão da divergência da comissão técnica - ausência de unanimidade -, entendendo prudente, em razão da gravidade concreta do delito perpetrado - estupro -, nova avaliação do reeducando no novo regime antes da concessão da benesse.
    3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de benefícios da execução penal, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes.
    4. Agravo regimental improvido. ”
    (HC 635.075-AgRg/SC, Ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento do seu alegado direito à saída temporária.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator